Tribunal: TJBA
Processo: 8112796-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112796-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: ARNALDO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado pelo autor, em razão de cobranças indevidas, e rejeitou o pedido indenizatório por danos morais, fixando ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a exibição de documentos pela parte requerida diante de cobranças indevidas e da ausência de resposta à notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se há sucumbência recíproca em razão do acolhimento parcial dos pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico autoriza o juiz a determinar a exibição de documentos que se encontrem em poder da parte contrária, como instrumento de elucidação dos fatos controvertidos.

4. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação adequada e ao acesso a dados pessoais constantes em cadastros e registros, reforçando o dever de exibição documental.

5. A ausência de resposta à notificação extrajudicial e a existência de cobranças indevidas justificam o ajuizamento da ação e a procedência do pedido exibitório.

6. A formulação de pedidos distintos, sendo um acolhido (exibição de documentos) e outro rejeitado (indenização por danos morais), caracteriza sucumbência recíproca.

7. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais impõe a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O consumidor tem direito à exibição de documentos relacionados a cobranças realizadas em seu nome, especialmente quando não atendida solicitação extrajudicial.

2. A procedência do pedido de exibição de documentos, cumulada com a improcedência do pedido indenizatório, configura sucumbência recíproca.

3. A distribuição dos honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade da sucumbência e a eventual concessão de gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112796-37.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e como apelada ARNALDO DOS SANTOS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .